Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA. JUÍZO DA VARA FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MAIOR INCAPAZ. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE.

1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, nos autos da ação de alvará judicial visando à autorização para venda de bem imóvel em que um dos herdeiros é interditado.

2. De acordo com o artigo 286 do Código de Processo Civil, (S)erão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento. 2.1. Não configurada qualquer das hipóteses de aplicação da norma aludida, correta a distribuição aleatória do processo.

3. Nos termos do Enunciado n. 235 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A) conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

4. No caso, a ação de interdição envolve discussão sobre a incapacidade do interditado e já foi julgada, enquanto a ação de alvará judicial trata de atos posteriores relativos ao exercício da curatela. Apesar de ambas as ações tratarem de conteúdo eminentemente protetivo da pessoa incapaz, não existe entre elas identidade de pedidos ou de causa de pedir, não havendo que se falar em conexão ou prevenção. Precedentes deste egrégio TJDFT.

5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará.